Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729835-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO BATISTA CARDOSO RODRIGUES PACIENTE: FABELIO ROCHA NOBREGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JOAO BATISTA CARDOSO RODRIGUES em favor de FABELIO ROCHA NOBREGA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que consistiria na renovação do período de monitoração eletrônica do acusado por mais 90 (noventa) dias. O impetrante alega que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal, oportunidade em que, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau determinou a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Informa que, findado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o d. Juízo, após manifestação do MP, determinou a prorrogação do monitoramento eletrônico por mais 90 (noventa dias), contrariando a portaria do GC 141/2017. Sustenta que o paciente possui endereço fixo e exerce atividade lícita, não pretendendo se furtar da aplicação da lei penal, tampouco emaranhar a instrução criminal. Requer a concessão da liminar para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos da liminar deferida. É o relatório. DECIDO. O Habeas Corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Por sua vez, a concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração. Para tanto, devem ser demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. O fumus boni iuris resta evidente nesta primeira análise, pois a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, é manifestamente ilegal em razão da ocorrência de excesso prazo, conforme se demonstrará a seguir. Certo é que, apesar da medida de monitoração eletrônica ser menos gravosa do que a prisão preventiva, dúvidas não restam de que se trata de um gravame à liberdade de locomoção do paciente e necessita de duração razoável. Da detida análise dos documentos acostados ao feito, constata-se que, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau determinou a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão da gravidade em concreto que se extrai do modus operandi supostamente empregado pelo paciente para cometer o crime. Em 02/09/2021, o Juízo a quo, por meio da decisão de ID: Num. 102009854 - Pág. 2, renovou o período de monitoração eletrônica do paciente pelo prazo de 90 dias. Confira-se: “Decido No caso em questão, a monitoração eletrônica do acusado decorre de decisão proferida em vista da gravidade em concreto que se extrai do modus operandi supostamente empregado, por se fazer necessário acautelar o meio social por outros meios menos extremados, de forma a vincular o representado à ação penal, dissuadi-lo de eventual inclinação delitiva futura, e possibilitar a colheita livre e espontânea da prova testemunhal com a utilização de monitoração eletrônica, cujo vencimento do prazo está previsto para o dia 08/09/2021. Constato que os fundamentos que ensejaram a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica continuam vigentes, uma vez que o feito encontrasse aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo necessária a continuação da fiscalização do acusado para mitigar os riscos de reiteração delitiva até a conclusão da instrução do feito. Ante o exposto, PRORROGO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA de FABIELIO ROCHA NÓBREGA, por mais 90 (noventa) dias”. No entanto, a decisão combatida, que renovou o período de monitoração eletrônica do réu por mais 90 (noventa) dias, não encontra respaldo na legislação vigente. Isso porque a renovação de monitoração eletrônica na Justiça do Distrito Federal é regulada pelo art. 6o, I, da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, que autoriza a renovação da medida uma única vez por até 90 (noventa) dias. Confira-se: "Art. 6o A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar os seguintes parâmetros temporais: I - até 90 (noventa) dias, quando se tratar de medida cautelar diversa da prisão, contados da instalação do equipamento e podendo ser renovado uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada, a ser encaminhada à CIME com a antecedência necessária; (...)" Conforme se observa do artigo transcrito, a concessão da monitoração eletrônica deve respeitar o limite temporal de 90 (noventa) dias, podendo ser renovada uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada. No caso vertente, o paciente já cumpriu o prazo máximo previsto na referida Portaria, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias, de modo que a renovação posterior do monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias revela ser manifestamente ilegal em razão da ocorrência de excesso prazo. Registre-se que, não obstante a gravidade do delito imputado ao paciente, não há como deixar de considerar que o paciente está há quase 08 meses fazendo uso de tornozeleira eletrônica sem que sequer a instrução criminal tenha sido concluída, evidenciando a vulneração de prazo, o que viabiliza a concessão da ordem buscada. Ademais, não vislumbro, durante o tempo reportado, atitudes desabonadoras por parte do paciente que lhe sejam prejudiciais, de modo que a revogação do monitoramento eletrônico, diante do contexto, é medida que se impõe, restando patente o constrangimento ilegal configurado pelo excesso de prazo. No que tange ao requisito de periculum in mora, verifico que se encontra presente na hipótese, pois é evidente que o monitoramento eletrônico restringe, significativamente, a liberdade de ir e vir de quem está sendo processado, restrição esta que não pode ser, de forma alguma, ignorada. Assim, tal restrição não pode perdurar indefinidamente, e, havendo demora excessiva e injustificada, tal constrangimento deve ser reparado. Além disso, as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau permanecem válidas, não havendo qualquer prejuízo ao processo em decorrência da retirada da tornozeleira eletrônica. Feitas essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para revogar o monitoramento eletrônico do paciente, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares impostas na origem. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao CIME a revogação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021 13:22:38. ROBSON BARBOSA Desembargador